Tribunal: TCU
Processo: 042.479/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 179/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.479/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcello Teodoro Gonçalves Mariano (XXX.909.611-XX); Marcelo Gobbi Veil da Costa (XXX.106.441-XX); Marcelo Silva Ribeiro (XXX.863.521-XX); Marcelo Vicentini Barbosa (XXX.551.561-XX); Márcia Emília Dias Nogueira (XXX.808.856-XX); Márcia Jurema Castro da Silva (XXX.857.311-XX); Márcio Aleksey Roesler (XXX.709.619-XX); Márcio Balbino de Oliveira (XXX.015.819-XX); Márcio Gomes Ferreira (XXX.042.222-XX); Márcio José Leal Costa (XXX.729.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.